Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Ademais, a legislação processual vigente não exige dos julgadores, ao apreciarem a apelação, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.